Tribunal: TJDFT
Processo: 0712423-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712423-13.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LISETE TERESINHA FAGUNDES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PERÍCIA ATUARIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. VALOR A SER RECEBIDO PELO PARTICIPANTE E QUANTIA A TÍTULO DE COMPOSIÇÃO ATUARIAL. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou o laudo atuarial, impondo às partes obrigações de pagamento e compensação. 2. A incorporação de um acréscimo (nas parcelas anteriores e futuras do benefício), depende, necessariamente, do aporte de contribuições pelo participante e pelo patrocinador, além de quantia vertida a título de recomposição de reserva matemática. 2.1. A acréscimo a que tem direito a demandante, quanto às parcelas anteriores à implementação, pode ser compensado com os valores que deviam ter sido aportados para cobrir o aludido implemento. 3. No caso vertente, promovido ajuste de contas, a demandante somente teria direito a receber, além do implemento nas parcelas futuras, a quantia residual (diferença derivada da compensação). 3.1. Os acréscimos referentes a parcelas de benefícios passados estariam consumidos pela compensação. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 14, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/2001 e 422 do Código Civil, tecendo considerações sobre as discordâncias técnicas com o laudo pericial e a necessidade de deferimento da impugnação da PREVI. Afirma que “ao homologar o laudo pericial ao qual as partes concordaram, o i. juízo da 9o Vara Cível incorreu em um erro material, tendo, na verdade, misturado o teor dos dois laudos anteriores”. Entende que a decisão deve ser reformada para que se conste os exatos termos do laudo de ID 116960188 na decisão que determina à PREVI realizar o pagamento; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes as diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 368 e 369, do CCB; c) artigoS 884, 885, ambos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, discorrendo acerca da configuração de hipótese de enriquecimento ilícito da credora, que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ressalta que, caso a decisão de mantenha, haverá e favorecimento ao excesso de execução e ao enriquecimento ilícito. Destaca a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos1o, 14, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 422, 884, 885, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, uma vez que a matéria em debate não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria, como já dito, o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028